Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-53.2023.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001344-53.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO MARQUES FERREIRA - CPF: 717.115.631-10 (APELANTE), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (ASSISTENTE), LUCIMARA MARQUES SANTANA FERREIRA - CPF: 018.231.101-50 (ASSISTENTE), A APURAR (VÍTIMA), DANIEL BASTOS COSTA - CPF: 083.250.331-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO (ART. 155, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INVIABILIDADE.
AGENTE MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA. ENUNCIADO ORIENTATIVO No 41 TJMT.
RECURSO DESPROVIDO
.

Sendo o réu multirreincidente, a
compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da
confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade.

Enunciado Orientativo no.41 do TJMT: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Marcos Antônio Marques Ferreira contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Alto Araguaia/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime semiaberto e mais 12 (doze) dias-multa fixados no mínimo, (ID 232074193).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
reconhecimento da confissão espontânea (ID 232074201).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 232074203).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque

Peixoto, opinou pelo conhecimento e

desprovimento do recurso (ID 233650651), sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação – Recurso da defesa. 1) Redimensionamento da pena intermediária – compensação integral entre multirreincidência e confissão espontânea. Impossibilidade – Fixação da pena que não suporta reforma, vez que se encontra fixada nos termos na lei e proporcionalidade exigida ao coso em tela. Orientação do Superior Tribunal de Justiça (tema repetitivo 585-STJ), reforça a impossibilidade de haver a compensação integral.
Parecer pelo desprovimento dos recursos de apelação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de Marcos Antônio Marques Ferreira.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Extrai-se da exordial acusatória: (ID 232074151)

“
O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo Promotor de Justiça que ao final subscreve, com espeque no art. 129, inc. I, da Constituição Federal e art. 24 do Código de Processo Penal, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, oferecer
DENÚNCIA
em face de:

MARCOS ANTÔNIO MARQUES FERREIRA
,

vulgo
“Cabelo”
e
“Cabeludo”
, brasileiro, solteiro, portador do RG no 19853220 SSP/MT e do CPF no 717.115.631-10, nascido no dia 29 de novembro de 1988, natural de Maracaju/MS, filho de João Kenedy Ferreira e Lucimara Marques Santana Ferreira, residente e domiciliado na Rua Abílio Siqueira de Oliveira, no 443, Bairro Vila Aeroporto, Município de Alto Araguaia/MT,
atualmente preso na Cadeia Pública local em razão de processo distinto
,

pela prática do fato delituoso adiante descrito.

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, na madrugada do dia 30 de maio de 2023,
durante repouso noturno
, no Parque de Exposições deste Município de Alto Araguaia/MT,
Marcos Antônio Marques Ferreira
, vulgo
“Cabelo”
e
“Cabeludo”
,
subtraiu, para si, coisas alheias móveis
, a saber, consistentes em 01(uma) caixa de som de cor Preta, 01(um) alicate pequeno de cabo vermelho, 01(uma) chave philips, 01(um) carregador veicular, marca Amastow 01(um) macaco hidráulico, marca Inicial Pro, 04 (quatro) chaves novas, marca Tramontina, 02 (duas) chaves novas, marca Mayle, detrimento do ofendido Daniel Bastos Costa.

Segundo consta, o ofendido tinha por hábito estacionar o seu caminhão (VW, Modelo 13130, Placas HQR3G78, 1986) no Parque de Exposições de Alto Araguaia/MT, sendo que, no interior do veículo, ficavam depositados diversos objetos, também de sua propriedade.

Ressai do feito que, nessas circunstâncias, o denunciado se dirigiu ao local em que estava o caminhão e ingressou no seu interior, quando então se apoderou dos bens antes descritos e dali fugiu.

Após o sucedido, o indiciado teve decretada em seu desfavor busca e apreensão domiciliar (Id. 123233269, p. 10/14), isso por conta de outros crimes patrimoniais por ele cometidos.

Então, no cumprimento do mandado judicial, a Polícia Civil encontrou, na residência denunciado, além de múltiplos bens relacionados a infrações diversas, os objetos furtados pelo indiciado em desfavor do ofendido Daniel, conforme Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos de Id. 123233269, p. 62/63, e Termo de Entrega de Id. 123233269, p. 63/65.

Por fim, uma vez interrogado acerca dos fatos, o indiciado confessou a prática delitiva (Id. 123233269, p. 23/25).

Em vista do exposto, o Ministério Público
DENUNCIA

Marcos Antônio Marques Ferreira
, vulgo
“Cabelo”
e
“Cabeludo”
, como incurso no art. 155, § 1o, do Código Penal, requerendo que, depois de recebida e autuada esta, seja ele citado e processado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, com a intimação da vítima e testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito até a condenação final, inclusive com a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, tudo nos termos dos arts. 387, inc. IV, e 394 a 405, todos do Código de Processo Penal
”.

Como visto, o recorrente pede a redução da pena, sob o argumento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão são circunstâncias igualmente preponderantes, devendo, por isso, serem integralmente compensadas.

Para a melhor análise dos fatos, transcrevo a dosimetria constante da sentença:

“
Ante o exposto, com base na motivação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a exordial acusatória, para
condenar

MARCOS ANTÔNIO MARQUES FERREIRA
nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Fulcrado no princípio da individualização das penas e atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda.

Na primeira fase, a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os
antecedentes
são desfavoráveis, uma vez que o acusado é multireincidente, conforme se infere das 13 (treze) condenações averbadas em seu PEP n. 94-56.2010.811.0020. Assim, para fins ponderação negativa nesta fase, utiliza-se da condenação na ação penal n. 3980-53.016.811.0020, cujo trânsito em julgado se deu em 21.09.2020. A
conduta social
e a
personalidade
sem elementos nos autos para valorá-las. Os
motivos
e as
circunstâncias

do crime
são punidos pelo próprio tipo penal. As
consequências do crime
são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Por fim, o
comportamento da vítima
demonstra-se neutro, não requer valoração extrapenal.

Dessa maneira, considerando que as circunstâncias judiciais foram neutras ou favoráveis,
fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 02 meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que as declarações judiciais do acusado foram utilizadas para embasar o decreto condenatório, entrementes, consoante alhures mencionado, infere-se a multirreincidência do sentenciado. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é assente quanto à preponderância da sobredita agravante sobre a confissão.

Veja-se:

“
Se a simples reincidência
é, por lei, reprovada com maior intensidade, porque demonstra um presumível desprezo às solenes advertências da lei e da pena, reveladora de especial tendência antissocial, por questão de lógica e de proporcionalidade, e em atendimento ao princípio da individualização da pena, há a necessidade de se conferir um maior agravamento na situação penal do réu nos casos de multirreincidência, em função da frequência da atividade criminosa, a qual evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, devendo, assim, prevalecer sobre a confissão
”. [REsp 1.931.145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 22/06/2022, DJe 24/06/2022]

Assim,
redimensiono a pena intermediária para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que torno a pena definitiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O regime prisional inicial deve ser o semiaberto, nos termos da súmula 269 do STJ. Por outro lado, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, II do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena,
ex vi
do art. 77, III do referido Estatuto
”.

Com efeito, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no 1.154.752/RS, fixou o entendimento de que é possível compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67, do Código Penal. Tal entendimento, foi pacificado com o julgamento do Recurso Especial n.o 1.341.370/MT, no sentido de que, observadas as especificidades do caso concreto: “
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

Nesse cenário, conquanto a regra tenha passado a ser a compensação entre as circunstâncias legais em apreço, a própria Corte Superior passou a mitigá-la em casos que se verifique a condição de
multirreincidência
ou a de reincidência específica do agente.

À propósito, é o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“
[...]1. A Terceira Seção desta Corte já firmou posicionamento, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
Tal entendimento, contudo, não é aplicável aos condenados multireincidentes ou aos reincidentes específicos.
”
(HC 390.151/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017). (Negritou-se)

Atento a essa orientação, este Tribunal também se inclinou pela possibilidade de compensação, inclusive com observação das mesmas condicionantes, tanto o é que editou o Enunciado Orientativo no.41 do TJMT, com o seguinte teor:

“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Assim, consta que a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea ao tempo em que reconheceu a agravante da reincidência, no entanto, frente a multirreincidência ostentada pelo apelante a pena foi elevada na fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria., inclusive, tendo sido elevada em fração menor do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Infere-se, portanto, que o vertido entendimento está em consonância com o entendimento do STJ, cuja recente decisão transcrevo:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO RITO ELEITO. RÉU COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO.
AUMENTO EM 1/5 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 2. É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência.
No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/5, em

razão da existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não merecendo reparos a pena do paciente, posto que aplicada nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
. 3. (...) 4. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC n. 811.829/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).”(Negritou-se)

Na hipótese, não é possível a compensação almejada pela defesa, pois, no caso, prevalece a reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025